Tribunal: TJDFT
Processo: 0707539-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0707539-67.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANO REBELLO HORTA JARDIM AGRAVADO: SUELY DE PAULA RODRIGUES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fabiano Rebello Horta Jardim contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Brasília (Id 180281725 do processo de referência), complementada pela decisão de embargos de declaração (Id 182638672 do processo de referência), que, no cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em desfavor de Suely de Paula Rodrigues, processo n. 0720424-52.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de anotação da penhora deferida no id. 170558905 no rosto dos autos de no 0021358-60.2008.4.01.3400 e, em seguida, não conheceu dos embargos de declaração, nos seguintes termos: Considerando que já houve a anotação da penhora deferida no id. 170558905 no rosto dos autos de no 0021358-60.2008.4.01.3400, desnecessário novo registro. Promova a parte exequente o andamento do feito indicando bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de suspensão, “ex vi” do disposto no artigo 921, III, do CPC. (...) NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração de id. 181753209, interpostos contra o despacho de id. 180281725, à míngua de provimento jurisdicional hábil, "ex vi" do artigo 1.022, "caput" do CPC, a desafiar aquele recurso. Irresignado, o exequente interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 56262779), alega que o “Juízo da Execução, na decisão de ID 170525121, deferiu o pedido do Exequente para que fosse realizada a penhora no rosto dos autos no processo no 0021358-60.2008.4.01.3400, que tramita na 7a Vara Federal Seção Judiciária do Distrito Federal, sobre eventuais créditos que, ao final do feito, viessem a ser atribuídos à Executada”. Narra que, intimado para se manifestar sobre o expediente, o Exequente pleiteou que fosse determinado o registro da penhora dos direitos que couberem à Executada, ora Agravada, naquele processo, até o limite da execução. O juízo a quo, em resposta ao referido pedido, consignou ser desnecessário o registro da penhora deferida, sob o fundamento de que já teria havido a anotação da penhora deferida. Descreve que foram interpostos embargos de declaração, mediante os quais foi pleiteada a supressão de erro material, nos termos do artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, pois a 7a Vara Federal não registrou a referida penhora, limitando-se a informar a inexistência de valores disponíveis, e ainda, que o cumprimento da sentença contra a Fazenda Pública no 0021358-59.2009.4.01.3400 estava suspenso até o julgamento dos Embargos à Execução no 0001529-59.2009.4.01.3400. Alega ainda que “os Embargos de Declaração interpostos à referida decisão não foram conhecidos, sob o fundamento de que estes não teriam cabimento contra a decisão embargada”. Argumenta, por fim, que “o Agravo de Instrumento merece ser provido, haja vista que, a se manter o decidido, não haverá nenhum registro da constrição de direitos da Agravada no processo no 0021358-60.2008.4.01.3400, que tramita na 7a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, o que, a toda evidência, faz surgir o risco de não se efetivar a penhora já deferida, corroborando para que a perseguição do crédito na execução seja frustrada, como até aqui tem acontecido.” Ao final, requer: a) seja a Agravada intimada para, querendo, apresentar sua contraminuta ao presente Agravo de Instrumento; b) seja provido este Agravo de Instrumento para que seja determinado o registro da penhora dos direitos que couberem à Executada, ora Agravada, no processo no 0021358-59.2009.4.01.3400. Para fins de acompanhamento deste recurso, requer que seja cadastrado o nome da Dra. CRISTINA DE ALMEIDA CANÊDO, OAB/DF 26.782, para recebimento regular de intimações e publicações, sob pena de nulidade, nos termos do § 5o do art. 272 do Código de Processo Civil Preparo regular (Ids 56262787 e 56262792). É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Nesses termos, formalizado o agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC, ADMITO o seu processamento, ao tempo em que o recebo apenas no efeito devolutivo. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de março de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora